Tribunal: TJES
Processo: 5011096-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011096-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LINDINALVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Demonstrada a fraude na contratação do cartão de crédito consignado e do empréstimo consignado, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. É pacífico o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

3. Os valores descontados após março de 2021 devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, enquanto os valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral e a indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5011096-32.2023.8.08.0030

Apelante: Banco Pan S.A

Apelada: Lindinalva dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A contra a sentença de Id. 8276633, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer ajuizada por Lindinalva dos Santos, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes, de modo que a apelada deve restituir a quantia depositada pelo banco em sua conta, bem como o banco apelante deverá restituir em dobro a quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da apelada, juntamente a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de Id. 8276734, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça outrora deferido em favor da apelada; (b) houve negócio jurídico legítimo firmado entre as partes, uma vez que a contratação feita pela apelada perante o banco foi válida; (c) ainda que se considere a existência da fraude, o contrato atendeu a todos os requisitos necessários a sua validade; (d) ocorreu regular contratação do “cartão de crédito consignado”, motivo pelo qual não ocorreu desconto indevido de valores; (e) não restou comprovada a má-fé do banco, de modo que não deve ocorrer a restituição em dobro dos valores; (f) não há abalo moral a ser indenizado, pois agiu no exercício regular de direito; (g) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, bem como os juros de mora deverão incidir a partir da prolação da sentença; e (h) os honorários de sucumbência devem ser reduzidos.

Contrarrazões Id. 8276736, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se (i) houve irregularidade nas contratações feitas entre a apelada e o banco apelante (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado); (ii) há fundamento para a devolução dos valores descontados e se a restituição deve ocorrer em dobro; e (iii) a condenação em danos morais é devida e, por conseguinte, o
quantum
indenizatório a ser fixado.

Inicialmente, cabe destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras. Sendo assim, prevalecem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade nas relações de consumo. Aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova, determinada na decisão de Id. 8276626.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário (Id. 8276612), na quantia mensal de R$32,00 (trinta e dois reais), referente a empréstimo consignado e cartão de crédito consignado (n° 357235766-7 e n° 0229723233623) dos quais ela desconhece a contratação, o que totalizou a época da ação o desconto indevido de R$ 3.750,82 (três mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, pacificou o entendimento de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

No caso concreto, vislumbro que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, ausente a comprovação de que a assinatura e a contratação pela apelada é verdadeira. A alegação de que os contratos firmados pela apelada são válidos é insuficiente para comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação e dos descontos daí decorrentes.

Configurada, portanto, a responsabilidade do Banco Pan S.A, eis que
“as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes na contratação de serviços bancários, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.137565-4/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2025, publicação da súmula em 06/05/2025).

Diante desse cenário, entendo que as contratações do empréstimo e do cartão de crédito consignado (n° 357235766-7 e n° 0229723233623) devem ser consideradas nulas e, portanto, devem ser restituídos os valores descontados, uma vez que o vício de consentimento compromete a validade do negócio jurídico, somada à ausência de autenticidade dos contratos supostamente firmados pela consumidora.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos
a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de
30/03/2021. Os valores descontados antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples.

Por sua vez, no que tange aos danos morais, tem-se que os descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, diante da conduta do banco apelante, configura lesão aos direitos da personalidade.

Nesse contexto, em que pese as alegações do banco apelante, entendo como cabível a manutenção de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e é compatível ao que a jurisprudência vem fixando para casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC. O banco não comprovou a regularidade da contratação nem a autenticidade da assinatura eletrônica dos contratos apontados, ônus que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova. Verificada a inexistência de relação jurídica válida, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, sendo devida em dobro por se tratar de cobranças realizadas após 30.03.2021, conforme entendimento fixado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana e ensejam indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em conformidade com precedentes do TJMG e do STJ” [...] (TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.211131-5/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2025, publicação da súmula em 25/07/2025).

Por se tratar de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre a indenização por danos morais a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

No que se refere aos valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC, vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem.

Por fim, a despeito das alegações do banco apelante, inexistem comprovantes aptos infirmar a presunção de hipossuficiência que recai sobre a apelada, motivo pelo qual não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça outrora deferida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
dou parcial provimento,
fazendo consignar que

a restituição em dobro recairá somente sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples.

Determino, ainda,
que sobre a indenização por danos morais incida
a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ)
e sobre os valores a serem restituídos incida c
orreção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela Selic a partir da citação, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.